Tribunal: STF
Processo: ARE 1490480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. SERVIDOR DA TRANSALVADOR. AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE. VERBAS DE HORAS EXTRAS E HORAS ESPECIAIS SÃO TOTALMENTE DIFERENTES. POSSUEM FUNÇÕES E FATOS GERADORES DIVERSOS. EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Verifica-se que o magistrado de piso promoveu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, haja vista a desnecessidade de produção de outras provas no caso, notadamente por se tratar de demanda repetitiva, cuidando-se de matéria nitidamente de direito. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a sentença não padece de qualquer vício, porquanto aplicou corretamente o julgamento antecipado da lide. 



    II – Observa-se que a causa de pedir remonta refere-se à existente do vínculo jurídico entre o apelante e a autarquia municipal apelada. A Transalvador é detentora de personalidade jurídica própria, possuindo autonomia administrativa e financeira em relação ao ente estatal, descabe a inclusão do Município de Salvador no pólo passivo desta demanda. Rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva do Município de Salvador. 



    III – No mérito, sobre a cumulação do APSE com a GPOE, necessário se faz transcrever os arts. 90 e 102 da Lei Complementar n.º 01/1991. Tem-se que o art. 90 instituiu o APSE, prevendo o seu pagamento aos servidores municipais que eventualmente exercerem horas extras dentro da jornada ordinária de trabalho, ao passo que o art. 102 tratou da GPOE, a qual será paga apenas aos servidores que participarem de operações, definidas por decreto municipal, para atender necessidades transitórias ou circunstanciais. 



    IV – Observa-se que ambas as vantagens possuem natureza jurídica de propter laborem ou ex facto officii, pois serão pagas em face de condições anormais do serviço ou pelo desempenho de funções especiais. 



    V – Pode-se asseverar que a GPOE será paga ao servidor no exercício de horas especiais de trabalho, isto é, será paga quando, fora da jornada ordinária de trabalho, o servidor for designado a atuar nas operações especiais definidas por decreto municipal, visando atender necessidades transitórias ou circunstanciais. 



    VI – Já as horas extras, previstas no artigo 90 da Lei de 01/91, visam remunerar os serviços extraordinários prestados dentro da jornada ordinária de trabalho do servidor, desenvolvidos de segunda a sexta, 40 horas semanais, respeitando-se o intervalo intrajornada. 



    VII – Verbas que possuem funções e fatos geradores diferentes 



    VIII – No que toca ao pedido de ressarcimento do intervalo interjornada, observa-se que autor/apelante não logrou comprovar a supressão desse intervalo, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 



    IX – Também desmerece acolhimento o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos existenciais supostamente sofridos pelo recorrente diante da imposição de longas e exaustivas jornadas de trabalho, pois o desempenho de horas extraordinárias não constitui ato ilícita a ensejar indenização por dano existencial, mas sim constitui fato gerador à percepção da GPOE, com vista ao ressarcimento dos esforços prestados extraordinariamente pelo servidor em favor da Administração Pública apelada. 



    X – Apelo parcialmente provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, XVI, XXII; art. 39, § 3º; 93, IX; e 196, da CF. Sustenta, em essência, que faz jus ao recebimento das horas extraordinárias, sem prejuízo da eventual cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais.



    Em 25 de abril de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem sob o fundamento de se tratar de decisão mista (e-doc. 144).



    Compulsando os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, uma vez que houve negativa de seguimento, em razão da incidência dos temas 895, 339 e 660, bem como não admissão, no tocante à matéria restante. 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.376.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.169.167-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente